Tribunal: TJBA
Processo: 8025613-19.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025613-19.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOÃO ROCHA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de BANCO C6 S.A., que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com compensação do montante depositado, condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O apelante pleiteia a determinação expressa de suspensão dos descontos, a majoração da indenização para R$ 15.000,00 e o aumento dos honorários para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária determinação expressa para cessação dos descontos após a declaração de nulidade do contrato; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser elevados ao percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de nulidade do contrato implica a inexigibilidade da obrigação dele decorrente, tornando automática e logicamente inviável a continuidade dos descontos, sendo desnecessária determinação expressa nesse sentido no dispositivo da sentença.

Eventual descumprimento da ordem judicial deve ser arguido na fase de cumprimento de sentença, não cabendo inserir comando redundante no decisum.

O réu não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao deixar de comprovar a contratação válida, configurando falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo experimentado.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e compatível com a gravidade da lesão e com a jurisprudência da Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não se justificando sua majoração.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os limites do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo desproporcionalidade que autorize sua elevação, sobretudo diante do julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de nulidade do contrato torna inexigível a obrigação dele decorrente, dispensando determinação expressa de cessação dos descontos. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa. 3. A indenização por dano moral deve ser mantida quando fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência dominante. 4. A fixação de honorários advocatícios dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC não comporta majoração sem demonstração de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, § 2º e 11, 931 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000774-47.2024.8.05.0062, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18.12.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001084-68.2025.8.05.0078, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 10.12.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002446-21.2024.8.05.0182, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025613-19.2023.8.05.0080, em que figuram como
apelante JOAO ROCHA DOS SANTOS e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02